Tribunal: TJSP
Processo: 1015796-41.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
r - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1015796-41.2015.8.26.0114; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

Moreira Viegas

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/09/2020

Data de publicação:

08/09/2020

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS - Vícios na construção do imóvel – Procedência – Inocorrência de cerceamento de defesa - Preliminar rejeitada – Provas conclusiva quanto aos defeitos apontados – Laudo pericial realizado por expert devidamente qualificado – Inocorrência de vícios no trabalho realizado pela perita – Prazo exíguo para a conclusão dos serviços de reparo –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS - Vícios na construção do imóvel – Procedência – Inocorrência de cerceamento de defesa - Preliminar rejeitada – Provas conclusiva quanto aos defeitos apontados – Laudo pericial realizado por expert devidamente qualificado – Inocorrência de vícios no trabalho realizado pela perita – Prazo exíguo para a conclusão dos serviços de reparo – Concessão de prazo suplementar - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015796-41.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ROSSI
RESIDENCIAL S/A, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS AVALON
PARQUE DAS PRAÇAS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015796-41.2015.8.26.0114
2
Apelação no:
1015796-41.2015.8.26.0114
Comarca:
Campinas
Apelante:
Rossi Residencial S/A
Apelada:
Associação dos Condomínios Avalon Parque das
Praças
RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Vícios na construção do imóvel Procedência
Inocorrência de cerceamento de defesa - Preliminar rejeitada
Provas conclusiva quanto aos defeitos apontados Laudo
pericial realizado por expert devidamente qualificado

Inocorrência de vícios no trabalho realizado pela perita
Prazo exíguo para a conclusão dos serviços de reparo
Concessão de prazo suplementar - Sentença reformada
Recurso parcialmente provido.
VOTO No 29024
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
460/463, relatório adotado, que, nos autos de ação de obrigação de fazer,
julgou procedentes os pedidos, para condenar a ré na obrigação de fazer
consistente nos reparos necessários em todos os locais indicados na inicial,
corroborados pela perícia, sem qualquer ônus para o autor, valendo-se de
material adequado, de forma que corresponda efetivamente àqueles serviços
descritos no projeto executivo e no laudo pericial, iniciando-se os serviços no
prazo de trinta dias, com prazo de 120 dias para o término, sob pena de
convolar-se a condenação em perdas e danos. Em razão da sucumbência,
arcará a requerida com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Alega a apelante, preliminarmente, nulidade da r.
sentença cerceamento de defesa e violação ao contraditório e ampla defesa,
em virtude do julgamento da ausência de complementação da perícia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015796-41.2015.8.26.0114
3
manifestação do perito sobre o parecer divergente de seu assistente e ainda
prova testemunhal. No mérito, alega ter apresentado divergências acerca do
laudo pericial e que não foram esclarecidas pelo perito. Afirma que a execução
da obra atendeu todas às Normas Brasileiras Regulamentadores e inexiste
culpa a ensejar a reparação. Assevera que não foram atendidas as exigências
de conservação pelo condomínio apontadas no manual relativamente quanto a
manutenção periódica. Aduz que as intervenções dos proprietários das
unidades contribuíram para os danos apontados e a isentaria de sua
responsabilidade. Por fim, sustenta que o prazo concedido para a execução da
obra seria exíguo (fls. 535/551).
Recurso processado, recolhido o preparo.
Contrarrazões às fls. 501/511.
É o relatório.
Não há de se cogitar, aqui, em nulidade da
sentença, pela ausência de dilação probatória. Tem plena aplicabilidade na
espécie a previsão do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois sobram
motivos para dispensar a produção de outras provas, dada a documentação
reunida no processo, suficiente para autorizar o julgamento.
Certo que a finalidade da prova é formar a
convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da
causa. Nesse sentido a doutrina de Vicente Greco Filho, segundo a qual "no
processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico;
sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz" (Direito Processual Civil
Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16a edição, p. 182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015796-41.2015.8.26.0114
4
É exatamente esse o caso dos autos, em que a
questão de mérito envolve matéria de direito e de fato cujo deslinde não
depende de outras provas, mostrando-se suficiente para o convencimento do
juiz apenas a perícia e o acervo documental carreado aos autos.
Certo que a finalidade da prova é formar a
convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da
causa. Nesse sentido a doutrina de Vicente Greco Filho, segundo a qual "no
processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico;
sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz" (Direito Processual Civil
Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16a edição, p. 182).
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO.
PROVA
TESTEMUNHAL. 1. No sistema de persuasão
racional adotado pelo Código de Processo Civil nos
arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o
magistrado a autorizar a produção desta ou daquela
prova, se por outros meios estiver convencido da
verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o
destinatário final da prova, a quem cabe a análise
da conveniência e necessidade da sua produção.
Desse modo, não há incompatibilidade entre o art.
400 do CPC, que estabelece ser, via de regra,
admissível a prova testemunhal, e o art. 131 do
CPC, que garante ao juiz o poder de indeferir as
diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2.
Agravo
regimental
desprovido.”(AgRg
no
Ag
987507/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 14/12/2010).
Assim também tem se posicionado o Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015796-41.2015.8.26.0114
5
Justiça de São Paulo:
“AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO DE PROVA
TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INOCORRÊNCIA - A QUEM ESTÁ AFETO O
JULGAMENTO É QUE COMPETE DECIDIR DA
NECESSIDADE OU DA OPORTUNIDADE DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA,
INDEFERINDO
AS
DILIGÊNCIAS
INÚTEIS
OU
MERAMENTE
PROTELATÓRIAS - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
130 E 420 DO CPC - RECURSO IMPROVIDO”
(Apelação no 9104928-34.2009.8.26.0000 , da
Comarca de Cerqueira César, Quinta Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Franco Cocuzza, j.
21.12.2009).
Destarte, se a causa já se encontrava madura para
o julgamento, e o magistrado já dispunha de elementos suficientes para formar
a sua convicção, cumpria-lhe julgar o feito, e não prolongar o processo em fase
probatória desnecessária como a prova testemunhal requerida e a prorrogação
da perícia quanto a sua complementação e questionamentos em relação ao
trabalho produzido na perícia já realizada.
Superada a prejudicial, passa-se à análise do
mérito.
Trata-se de obrigação de fazer apresentada pela
Associação de Condôminos em face da Construtora diante de supostos vícios
construtivos.
A ré foi a construtora responsável pelas obras do
condomínio autor, tendo sido reconhecida a existência de falhas construtivas
no laudo pericial, onde a perita constatou que há uma série de defeitos
construtivos nas fachadas e muros dos edifícios do Condomínio autor, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015796-41.2015.8.26.0114
6
demonstra o teor de fls. 308/370.
Em que pese os argumentos da apelante, foram
devidamente expostos pela perita a responsabilidade da ré e a ausência de
culpa dos proprietários, sendo inclusive a perita expert na questão de obras
como a da hipótese dos autos e não há motivo objetivo para afastar o brilhante
trabalho realizado por ela, havendo mera tentativa pela ré de impor suas
razões.
Assim, considerando o conjunto probatório dos
autos, mostra-se patente a responsabilidade da ré, provada a sua falta de
perícia e a negligência na execução da obra, realizada sem os cuidados
exigíveis.
Desse modo, constatados à evidência os vícios
construtivos, é da ré a obrigação de promover o necessário reparo, consoante
precedentes desta E. Corte:
“DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE

CIVIL.
Condomínio autor que reclama responsabilidade
civil
da
construtora
por
vícios
construtivos
verificados no decorrer do tempo desde a entrega
do
empreendimento .
Sentença
de
parcial
procedência dos pedidos, na origem, acolhidas as
razões técnicas e indicações numéricas postas no
laudo pericial oficial. Recurso de Apelação da
requerida. Insurgência que se revela infundada.
Caso
concreto
no
qual
restaram
(sim)
demonstrados, sob o crivo do contraditório, os
defeitos
construtivos
e
a
consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015796-41.2015.8.26.0114
7
responsabilidade atribuída à falha de construção do
empreendimento de responsabilidade da requerida,
tratando-se, todas, de patologias intrínsecas inerentes à construção defeituosa (fls.
827).
Afastamento, ainda, da alegação recursal de que
teria se caracterizado indevido bis in idem, eis os
reparos,
na
dicção
do
laudo,
corretamente
encampado pela r. sentença, devem ser conjugados
ainda com os gastos pertinentes à recuperação da
instalação elétrica, da proteção da fachada, e do
serviço de água quente, complementando-se (e não
duplicando-se)
os
gastos
já
realizados
pelo
condomínio apelado. Recurso de Apelação da
requerida não provido.”
(Relator(a):
Alexandre
Bucci; Comarca:
São
Paulo; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 28/06/2016; Data de
registro: 01/07/2016, grifo nosso).
“AÇÃO COMINATÓRIA VÍCIOS CONSTRUTIVOS
AGRAVOS RETIDOS
Prescrição
Tendo a
obra sido concluída em 25/04/2002 e ação visando à
reparação dos vícios proposta em 29/01/2008, não
há falar em ocorrência de prescrição, corretamente
afastada na decisão saneadora
O prazo
prescricional, para a hipótese discutida, é de dez
anos, consoante entendimento, consolidado pelo E.
STJ Vícios que surgiram ainda no primeiro ano
após a entrega das obras, ou seja, dentro do prazo
previsto no art. 618 do Código Civil
Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015796-41.2015.8.26.0114
8
agravo
retido
que
impugna
a
decisão
de
homologação do laudo pericial produzido por expert
de confiança do juízo Mera discordância quanto
às conclusões dos achados periciais que não enseja
nulidade do laudo ou torna necessária realização de
nova perícia AGRAVOS RETIDOS CONHECIDOS,
PORÉM, DESPROVIDOS. PRELIMINARES DE
PRESCRIÇÃO
E
NECESSIDADE
DE
NOVA
PERÍCIA As questões trazidas em preliminar de
recurso de apelação já foram enfrentadas quando
do conhecimento dos recursos de agravo retido
PRELIMINARES
REJEITADAS.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS RESPONSABILIDADE DA RÉ
CARACTERIZADA - Embora a ré se esforce para
descaracterizar sua responsabilidade pelos danos
apontados na petição inicial, imputando aos autores
culpa concorrente pelo fato de terem estes
executado alguns reparos ou negligenciado a
manutenção do imóvel, as provas dos autos
evidenciam tratar-se os problemas de deficiências
de construção Sentença mantida RECURSO
DESPROVIDO .”
(Relator(a):
Angela
Lopes; Comarca:
São
Paulo; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 06/12/2016; Data de
registro: 12/12/2016, grifo nosso).
Cumpre-se, no entanto, reconhecer que o prazo
concedido na sentença para a conclusão dos reparos é por demais exíguo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015796-41.2015.8.26.0114
9
uma vez que o mesmo é habitado existindo severas restrições ampliadas
diante do cenário da pandemia, impondo-se a dilatação do mesmo. Concedo,
em razão disso, prazo de 12 meses para a sua conclusão.
Com essas considerações, dá-se parcial provimento
ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator